Tribunal: TJSP
Processo: 2218533-57.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS - Possibilidade de cobrança cumulada de ambos em contratos bancários enquanto não paga a dívida e mesmo após o ajuizamento da demanda - Precedentes do STJ e desta Corte - Intimado o devedor ao pagamento da dívida em sede de cumprimento de sentença, o valor da execução que só pode ser certo e determinado, passa a ser remunerado segundo a previsão no Código de

Ementa:
JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS - Possibilidade de cobrança cumulada de ambos em contratos bancários enquanto não paga a dívida e mesmo após o ajuizamento da demanda - Precedentes do STJ e desta Corte - Intimado o devedor ao pagamento da dívida em sede de cumprimento de sentença, o valor da execução que só pode ser certo e determinado, passa a ser remunerado segundo a previsão no Código de Processo Civil, (art. 322§1o) e do Código Civil, (art. 406). Decisão mantida - Recurso de agravo de instrumento parcialmente provido.